Tribunal: TJPA
Processo: 0805971-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805971-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VILA RICA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: ADI SOUZA DE CAMPOS, VILMA QUEIROZ DE MENEZES CAMPOS, CLAUDIO ANTONIO MARTINS CHICONELLI, MIRIAN VASCONCELOS DA SILVA CHICONELLI, ALINE PATRICIA OLIVEIRA, EVERTON ELTINK NOGUEIRA, EDSONEI SOUZA DE OLIVEIRA, IOLANDA MERCES BARCELOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº:0805971-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VILA RICA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: ADI SOUZA DE CAMPOS, VILMA QUEIROZ DE MENEZES CAMPOS, CLAUDIO ANTONIO MARTINS CHICONELLI, MIRIAN VASCONCELOS DA SILVA CHICONELLI, ALINE PATRICIA OLIVEIRA, EVERTON ELTINK NOGUEIRA, EDSONEI SOUZA DE OLIVEIRA, IOLANDA MERCES BARCELOS DE OLIVEIRA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA POR NÃO ENVOLVER QUESTÕES PREVISTAS NAS NORMAS PERTINENTES À MATÉRIA, NEM APRESENTA EXCEÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP/TJE-PA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

1. A competência das Varas Agrárias está ligada ao processamento e julgamento de litígios coletivos, acrescida, entretanto, de competência para julgarem caráter excepcional as ações de caráter individual, contanto que exista interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA.

2. No caso em tela, inexiste interesse público capaz de atrair a competência para a Vara Agrária, logo, o caso não está dentro da exceção prevista no parágrafo único da Resolução do TJPA.

3. A demanda envolve tão somente de discussão sobre quem de fato possui o direito de posse sob a terra envolvendo partes determinadas.

4. Resta cristalina a natureza eminentemente individual e com reflexos patrimoniais disponíveis, de modo que não há que se falar em competência da Vara Agrária de Redenção/PA.

5. Declarada a competência da Vara Única da São Félix do Xingu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento Interposto por
VILA RICA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
por não se conformar com a decisão proferida nos autos da
AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM PRETENÇÃO REIVINDICATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (Processo 0800693-82.2024.8.1400536)
, ajuizada por este em desfavor de
ADI SOUZA CAMPOS E OUTROS
, a qual declinou a competência para processar e julgar ao juízo da Vara agrária da Comarca de Redenção nos seguintes termos:

[...]Compulsando os autos, verifico que se trata de lide envolvendo propriedade rural, com suposta ação de diversos invasores que supostamente esbulharam a autora da posse do imóvel em apreço, de modo que se faz necessário o declínio da competência a Vara Agrária de Redenção-PA.

Isto porque, conforme se demonstrou com o trâmite processual, a área em litígio teria sido invadida por diversas pessoas que promoveram o desmatamento maciço da vegetação a fim de criar pastagens para gado bovino.

Nesta senda, por se tratar de lide envolvendo área afeta à proteção ambiental, considerando os indícios de degradação ambiental e diante do número expressivo de invasores, entendo que a atuação de vara especializada para dirimir o presente conflito fundiário se faz necessária.

Cuida-se de Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, merecedora de atenção especial.

Sobre a atuação de varas especializadas, o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 3433-PA, entendeu que, acerca das varas agrárias:

"A melhor interpretação para o artigo 126, caput, da Constituição Republicana caminha no sentido de que essas varas especializadas, a partir do momento em que efetivamente são implantadas pelos respectivos tribunais, excluem da competência de qualquer outra unidade jurisdicional de igual hierarquia o processo e o julgamento das causas agrárias. É dizer, só a vara tespecializada julga matéria agrária e, uma vez implantada, nenhuma outra vara pode apreciar matéria dessa natureza. Mas, ressalte-se, a vara especializada não julga só matéria agrária.

[...]

O caput do artigo 126 da Constituição Federal adotou as expressões genéricas 'conflitos fundiários' e 'questões agrárias', não restringindo a competência das varas especializadas a questões somente de natureza cível.
Por outro lado, as questões agrárias, muitas vezes, estão intrinsecamente relacionadas com conflitos de natureza penal, como a grilagem de terras, o desmatamento ilegal
, a apropriação indevida de terras públicas, o esbulho possessório, dentre outros. No caso específico do Estado do Pará, é fundamental considerarem-se os conflitos agrários juntamente com a violência perpetrada contra trabalhadores, indígenas, pequenos proprietários ou posseiros, não se podendo limitar tais conflitos a seus aspectos meramente cíveis

Na forma do 1º da Resolução nº 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, as questões agrárias sujeitas à
competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural
.

Art. 1º. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único: Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e qualquer fase do processo, de oficio, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Dessarte, ante a indicação de litígio coletivo envolvendo a propriedade do imóvel rural em espécie, com fundamento na Lei Estadual Complementar nº 14/93 e no art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
DECLINO a competência em face do juízo da Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA
.”

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o juízo de 1º grau, motivado por premissas equivocadas, entendeu ser incompetente a
Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu,
por considerar que a demanda em apreço versava sobre lide envolvendo propriedade rural, com ação de diversos invasores que esbulharam a autora da posse do imóvel em apreço, tendo esta sido invadida por diversas pessoas que promoveram o desmatamento maciço da vegetação a fim de criar pastagens para gado bovino envolvendo área afeta à proteção ambiental, considerando os indícios de degradação ambiental e diante do número expressivo de invasores.

Aduz que jamais fora informado na peça de ingresso que se tratava de litígio coletivo, sequer fora ventilado algo que levasse a crer que envolveria matéria de interesse público.

Requer com isso o deferimento da antecipação da tutela recursal na modalidade efeito suspensivo para que seja mantida a competência da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu para processamento e julgamento do processo de origem com a consequente reforma da decisão recorrida.

Liminar concedida a fim de determinar que o processo permaneça na Comarca de Redenção.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais. CONHEÇO do recurso.

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em virtude de decisão que declinou a competência da
AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM PRETENÇÃO REIVINDICATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR

ajuizada na Vara única da comarca de São Felix do Xingú para Vara Agrária de Redenção.

Analisando a demanda, cabe inicialmente verificar que a Lei Complementar Estadual n.º 14/1993, buscando dar efetividade à Constituição Estadual, criou as Varas Agrárias no âmbito do Estado do Pará, vejam-se:

“Art. 3º-Aosjuízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

(...)

b) ao meio ambiente e à agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

Diante da necessidade de esclarecimento quanto às competências das Varas Agrárias e em atendimento ao art. 167, § 1º da Constituição Estadual, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º-As questões agrárias sujeitas à competência das varas agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais,
poderá ser estabelecida a competência das varas agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte
, a ser definido por ato do presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do ministério público ou de órgão fundiário da união ou doestado dirigido diretamente à presidência do tribunal, processado sem efeito suspensivo.”

Após a leitura e estudo das normas acima transcritas,
a compreensão é
no sentido de que a competência das Varas Agrárias está ligada
ao processamento e julgamento de litígios coletivos acrescida, entretanto, conforme seu parágrafo

único, de competência para julgarem caráter excepcional as ações de caráter individual, contanto que exista interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.

No caso em tela, não vislumbro a existência de interesse público, capaz de atrair a competência para a Vara Agrária
de Redenção
, logo, o caso não está dentro da exceção prevista no parágrafo único da Resolução do TJPA.

Trata-se tão somente de discussão sobre quem de fato possui o direito de posse sob a terra envolvendo partes determinadas
, quais sejam:
ADI SOUZA DE CAMPOS, VILMA QUEIROZ DE MENEZES CAMPOS, CLAUDIO ANTONIO MARTINS CHICONELLI, MIRIAN VASCONCELOS DA SILVA CHICONELLI, ALINE PATRICIA OLIVEIRA, EVERTON ELTINK NOGUEIRA, EDSONEI SOUZA DE OLIVEIRA
e
IOLANDA MERCES BARCELOS DE OLIVEIRA
.

Em via de consequência, resta cristalina a natureza eminentemente individual e com reflexos patrimoniais disponíveis, de modo que não há que se falar em competência da Vara Agrária de
Redenção/PA
.

Dessa maneira, a competência para o julgamento do litígio reside no Juízo da Vara Única da Comarca de
São Félix do Xingu
, a quem foi distribuído o feito
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e dou-lhe
PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a competência da Vara única da Comarca de São Félix do Xingu, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É
com
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora - Relat
o
ra

Belém, 02/07/2024